Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD E RENAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os indícios decorrem, ilustrativamente, da alteração na situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
4. Na hipótese, a última pesquisa de bens nos sistemas Renajud e Sisbajud foi realizada em 2017. A renovação das diligências se mostra adequada à localização de bens, pois decorrido tempo relevante desde a última busca.
5. Recurso conhecido e provido.